Tribunal: TJSP
Processo: 2003847-44.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-)"Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes. Crime contra o patrimônio. Reincidentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem

Ementa:
1-)"Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes. Crime contra o patrimônio. Reincidentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da decretação do encarceramento preventivo dos pacientes com base nas graves circunstâncias do caso concreto, mostra-se necessária a prisão cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos delitos, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, sendo insuficientes outras medidas alternativas ao cárcere.
4-) A situação de pandemia em razão da disseminação do vírus COVID-19 não autoriza a revogação automática da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
5-) Ordem denegada